Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício da substituída processualmente GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS (ID 11531233). Na Promoção de ID 13955826, foi informado que o Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE não permite a expedição de precatórios com valor inferior ao limite de dez salários mínimos. Intimado o DF não se manifestou (ID 16335068). O patrono do exequente, requer a expedição do mencionado requisitório com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 15829047). Decido. Defiro o pedido de ID 15829047 para determinar a expedição do RPV em favor de GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS com a reserva da verba honorária contratual. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. I. Brasília, 28 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador